Tribunal: TRF3
Processo: 0008534-75.2013.4.03.6104
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
ementação orçamentária. Nas hipóteses em que o consumidor seja pessoa jurídica de direito público, prevalece nesta Turma a tese de que o corte de energia é possível, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais (...) Ressalto que a interrupção de fornecimento de energia elétrica de ente público somente é considerada ilegítima quando atinge necessidades inadiáveis da comunidade, entendidas essas - por analogia à Lei de Greve - como "aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população" (art. 11, parágrafo único, da Lei n.o 7.783/89), aí incluídos, hospitais, prontos-socorros, centros de saúde, escolas e creches (...)". O

Inteiro teor:
36/109)

0008534-75.2013.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO.

1. Verifica-se que a representação processual da apelante, desde a prestação de informações, encontra-se irregular, visto que não há procuração nos autos, mas somente substabelecimentos. Observa-se que foi determinada a regularização processual, no entanto, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis.

2. Verificada a irregularidade da representação da parte e não sanado o vício, não se conhece do apelo.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade do corte de energia elétrica diante do inadimplemento de conta regular pelo consumidor, previamente notificado da pendência financeira, na forma do art. 6o, §3o, inc. II, da Lei no 8.987/95, ressalvados os casos dos estabelecimentos prestadores de serviço público.

4. No entanto, quando se tratar de dívida pretérita, o corte de energia elétrica não é possível, tendo em vista dispor a concessionária de meios ordinários de cobrança.

5. Verifica-se que os valores em aberto cobrados pela CPFL dizem respeito a consumo pretérito, conforme consta da fatura em nome do genitor da impetrante (fls. 20 e 27), que podem ser cobrados de maneira diversa, sem método coativo.

6. Não se tratando de inadimplemento de contas em andamento, não há que se falar em corte de energia.

7. Apelo não conhecido. Remessa oficial desprovida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008534-75.2013.4.03.6104

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - SP126504-A

APELADO: FERNANDA GIROLAMO

Advogado do(a) APELADO: PAULA CRISTINA DOMINGUES BERTOLOZZI - SP242088

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008534-75.2013.4.03.6104

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - SP126504-A

APELADO: FERNANDA GIROLAMO

Advogado do(a) APELADO: PAULA CRISTINA DOMINGUES BERTOLOZZI - SP242088

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fernanda Girolamo contra ato praticado pelo Chefe Regional da Cia. Piratininga de Força e Luz, objetivando o restabelecimento de energia elétrica em sua residência.

Alega a impetrante que, em razão do falecimento de seu genitor, passou a ocupar o imóvel onde o mesmo residia, após ter sido desocupado por familiares da sua falecida companheira.

Relata que os antigos moradores possuíam dívidas perante a concessionária de energia elétrica e não tinham condições financeiras de efetuar o pagamento. Pretendendo regularizar a situação, dirigiu-se a um dos postos de atendimento da CPFL e foi informada de que para efetuar a transferência de titularidade da conta e evitar interrupção da energia elétrica, deveria proceder ao pagamento de todos os débitos pendentes.

Sob a ameaça de suspensão no fornecimento de energia e não lhe restando alternativa, em 15.02.20013, firmou acordo de parcelamento da dívida. Contudo, por motivo de desemprego, não foi possível cumprir com o avençado, sobrevindo a interrupção do fornecimento. Sustenta ser defeso à concessionária interromper o fornecimento de energia com o objetivo de compelir o consumidor ao pagamento de débito de terceiros.

Deferido o benefício da assistência judiciária gratuita às fls. 41. A medida liminar foi de deferida, às fls. 48/51, para determinar que a autoridade impetrada restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica no imóvel que reside a impetrante.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo concedeu a segurança, confirmando a liminar. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do art. 25 da Lei no 12.016/2009 (fls. 66/69).

Apela a CPFL, requerendo a reforma do r. julgado, alegando que consta em aberto no sistema da companhia faturas de consumo de energia elétrica na citada unidade consumidora, permitindo, assim, lícita suspensão do fornecimento de energia elétrica (fls. 74/80).

Sem contrarrazões, os autos foram encaminhados a esta E. Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer nesta instância, manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 101/105).

Às fls. 110, foi determinada a intimação do subscritor do substabelecimento de fls. 108 para regularização da representação processual, tendo decorrido prazo sem manifestação da parte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008534-75.2013.4.03.6104

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

Advogado do(a) APELANTE: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - SP126504-A

APELADO: FERNANDA GIROLAMO

Advogado do(a) APELADO: PAULA CRISTINA DOMINGUES BERTOLOZZI - SP242088

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, verifica-se que a representação processual da apelante, desde a prestação de informações, encontra-se irregular, visto que não há procuração nos autos, mas somente substabelecimentos.

Observa-se que foi determinada a regularização processual, no entanto, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis.

Desta forma, verificada a irregularidade da representação da parte e não sanado o vício, não se conhece do apelo.

Passo ao exame da remessa oficial.

Trata-se de mandado de segurança na qual busca a impetrante provimento jurisdicional que restabeleça o fornecimento de energia elétrica em imóvel de sua propriedade.

Pois bem. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade do corte de energia elétrica diante do inadimplemento de conta regular pelo consumidor, previamente notificado da pendência financeira, na forma do art. 6o, §3o, inc. II, da Lei no 8.987/95, ressalvados os casos dos estabelecimentos prestadores de serviço público. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS, COMO SOEM SER HOSPITAIS; PRONTO-SOCORROS; ESCOLAS; CRECHES; FONTES DE ABASTECIMENTO D"ÁGUA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA; E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.

1. A suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais - hospitais; pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d"água e iluminação pública; e serviços de segurança pública -, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse da coletividade.

2. É que resta assente nesta Corte que: "O princípio da continuidade do serviço público assegurado pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser obtemperado, ante a exegese do art. 6o, § 3o, II da Lei no 8.987/95 que prevê a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer inadimplente o usuário, considerado o interesse da coletividade. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público (...) " RESP 845.982/RJ.

3. Deveras, não se concebe a aplicação da legislação infraconstitucional, in casu, art. 6.o, § 3.o, II, da Lei 8.987/95, sem o crivo dos princípios constitucionais, dentre os quais sobressai o da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República como previsto na Constituição Federal.

4. In casu, o acórdão recorrido (RESP 845.982/RJ), de relatoria do Ministro Castro Meira, Segunda Turma, decidiu pela impossibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica das unidades de ensino do Colégio Pedro II, autarquia federal que presta serviço educacional, situado na Cidade do Rio de Janeiro, consoante se infere do voto-condutor: "(...) Entretanto, in casu, a concessionária pretende interromper o fornecimento de energia elétrica das unidades de ensino do Colégio Pedro II, autarquia federal que presta serviço educacional a "aproximadamente quinze mil alunos". Ainda que a falta de pagamento por pelos entes públicos deva ser repudiada, neste caso, a Corte regional que, ao tempo em que proibiu o corte da energia , também determinou que a verba seja afetada para o pagamento do valor devido, se for o caso, pela requisição de complementação orçamentária. Nas hipóteses em que o consumidor seja pessoa jurídica de direito público, prevalece nesta Turma a tese de que o corte de energia é possível, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais (...) Ressalto que a interrupção de fornecimento de energia elétrica de ente público somente é considerada ilegítima quando atinge necessidades inadiáveis da comunidade, entendidas essas - por analogia à Lei de Greve - como "aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população" (art. 11, parágrafo único, da Lei n.o 7.783/89), aí incluídos, hospitais, prontos-socorros, centros de saúde, escolas e creches (...)". O acórdão paradigma (RESP 619.610/RS), de relatoria do Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, examinando hipótese análoga, decidiu pela possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica , em razão de inadimplência , em se tratando de Estado-consumidor, mesmo no caso de prestação de serviços públicos essenciais, como a educação, verbis: "(...) Com efeito, ainda que se trate o consumidor de ente público, é cabível realizar-se o corte no fornecimento de energia elétrica , mesmo no caso de prestação de serviços públicos essenciais, como a educação, desde que antecedido de comunicação prévia por parte da empresa concessionária, a teor do art. 17 da Lei no 9.427/96. Tal entendimento se justifica em atendimento aos interesses da coletividade, na medida em que outros usuários sofrerão os efeitos da inadimplência do Poder Público, podendo gerar uma mora continuada, assim como um mau funcionamento do sistema de fornecimento de energia (...)".

5. Embargos de Divergência rejeitados".

(STJ, ERESP - EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL - 845982, 1a Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE DATA: 03/08/2009).

No entanto, quando se tratar de dívida pretérita, o corte de energia elétrica não é possível, tendo em vista dispor a concessionária de meios ordinários de cobrança. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.

1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo.

2. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1658348/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

É o caso dos autos. Verifica-se que os valores em aberto cobrados pela CPFL dizem respeito a consumo pretérito, conforme consta da fatura em nome do genitor da impetrante (fls. 20 e 27), que podem ser cobrados de maneira diversa, sem método coativo.

Assim, não se tratando de inadimplemento de contas em andamento, não há que se falar em corte de energia.

Ante o exposto, não conheço do apelo e nego provimento à remessa oficial.

É como voto.

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO.

1. Verifica-se que a representação processual da apelante, desde a prestação de informações, encontra-se irregular, visto que não há procuração nos autos, mas somente substabelecimentos. Observa-se que foi determinada a regularização processual, no entanto, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis.

2. Verificada a irregularidade da representação da parte e não sanado o vício, não se conhece do apelo.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade do corte de energia elétrica diante do inadimplemento de conta regular pelo consumidor, previamente notificado da pendência financeira, na forma do art. 6o, §3o, inc. II, da Lei no 8.987/95, ressalvados os casos dos estabelecimentos prestadores de serviço público.

4. No entanto, quando se tratar de dívida pretérita, o corte de energia elétrica não é possível, tendo em vista dispor a concessionária de meios ordinários de cobrança.

5. Verifica-se que os valores em aberto cobrados pela CPFL dizem respeito a consumo pretérito, conforme consta da fatura em nome do genitor da impetrante (fls. 20 e 27), que podem ser cobrados de maneira diversa, sem método coativo.

6. Não se tratando de inadimplemento de contas em andamento, não há que se falar em corte de energia.

7. Apelo não conhecido. Remessa oficial desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu não conhecer do apelo e negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.